Tribunal: TJES
Processo: 5023205-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023205-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ALTOE FRANCO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. PUBLICIDADE REGISTRAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ A IMÓVEL COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de cancelamento da hipoteca incidente sobre unidade imobiliária adquirida pelo autor. O embargante sustenta ter quitado integralmente o preço do imóvel adquirido por promessa de compra e venda firmada em 10/09/2015, antes da averbação da hipoteca, alegando ser terceiro adquirente de boa-fé e defendendo a aplicação da Súmula 308 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipoteca registrada na matrícula do empreendimento antes da celebração da promessa de compra e venda pode produzir efeitos em face do adquirente posterior; e (ii) estabelecer se a boa-fé do adquirente e a quitação do preço perante a construtora afastam a eficácia da garantia hipotecária constituída em favor da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A hipoteca foi regularmente constituída e registrada em 25/02/2015 na matrícula matriz do empreendimento, antes da celebração da promessa de compra e venda firmada pelo apelante em 10/09/2015, sendo posteriormente transportada para a matrícula da unidade autônoma após o desmembramento registral, conforme a sistemática própria dos empreendimentos imobiliários.

4.
O registro imobiliário possui natureza constitutiva e eficácia
erga omnes
, de modo que a existência de gravame anteriormente registrado presume o conhecimento por terceiros e impõe ao adquirente o dever de diligência de verificar previamente a situação registral do imóvel.

5.
A aquisição do imóvel após o registro da hipoteca afasta a alegação de boa-fé do adquirente, pois a consulta à matrícula do bem permitiria a identificação da garantia hipotecária anteriormente constituída.

6.
A quitação do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre adquirente e construtora não extingue a hipoteca constituída em favor do agente financiador, cuja extinção depende da satisfação da dívida garantida perante o credor hipotecário.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça limita a aplicação da Súmula 308/STJ às hipóteses envolvendo imóveis residenciais, não sendo aplicável às aquisições de imóveis de natureza comercial garantidos por financiamento imobiliário.

8.
A homologação de acordo nos autos de execução movida pelo banco contra a incorporadora não comprova o efetivo cancelamento da hipoteca na matrícula do imóvel, razão pela qual não configura fato superveniente apto a alterar o resultado do julgamento enquanto subsistir o gravame no registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO ALTOE FRANCO
contra a r. sentença do evento nº 17812850, integrada pela decisão do evento n° 17812855, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 17812856, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
quitou integralmente o preço ajustado no compromisso de compra e venda da unidade imobiliária objeto da lide antes da averbação da hipoteca, sendo terceiro adquirente de boa-fé;
(II)
a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar que a hipoteca teria sido validamente constituída antes da alienação, desconsiderando a cadeia registral e os documentos comprobatórios da quitação;
(III)
a interpretação conferida à Súmula n.º 308 do Superior Tribunal de Justiça foi indevidamente restritiva, não se justificando a distinção automática entre imóveis residenciais e comerciais sem a análise do contexto fático e da boa-fé do adquirente;
(IV)
a manutenção do gravame configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao terceiro adquirente que adimpliu integralmente sua obrigação;
(V)
sobreveio fato novo relevante consistente na homologação de acordo, com trânsito em julgado, nos autos da execução n.º 0012026-61.2020.8.08.0024, por meio do qual o próprio banco recorrido anuiu com a baixa da hipoteca incidente sobre o empreendimento, inclusive sobre a unidade do recorrente, circunstância que esvazia o fundamento da improcedência dos embargos de terceiro.

Em breve escorço fático,
FLÁVIO ALTOE FRANCO
ajuizou Embargos de Terceiro em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, por meio dos quais buscou o cancelamento da averbação de hipoteca registrada na matrícula nº 55.893, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, incidente sobre unidade imobiliária adquirida pelo autor no empreendimento denominado “
Lorenge Unique
”.

Sustentou o embargante que, em 10/09/2015, celebrou instrumento particular de promessa de compra e venda com a construtora Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. (evento 17812322), tendo adquirido a unidade nº 1308, ainda em fase de construção e, após a quitação, em 2018, iniciou os trâmites cartorários para registro da propriedade do bem, momento em que tomou conhecimento de que a construtora teria oferecido o referido imóvel em garantia hipotecária ao
BANCO BRADESCO S.A.
, o que ensejou a averbação do gravame na matrícula do imóvel e a subsequente constrição decorrente de ação de execução de título extrajudicial promovida pela instituição financeira (registrado sob o n° 0012026-61.2020.8.08.0024).

Diante disso, requereu o cancelamento da hipoteca e a exclusão do bem da constrição judicial, argumentando que a garantia hipotecária fora constituída após a quitação do imóvel, razão pela qual não poderia produzir efeitos em face de terceiro adquirente de boa-fé.

Postas estas premissas, conforme consignado na sentença e corroborado pela documentação constante dos autos, verifica-se que a hipoteca foi constituída e registrada em 25/02/2015 na matrícula matriz do empreendimento (matrícula nº 40.682) – consoante se observa no documento colacionado na contestação (fl. 03 do evento 17812837) – antes, portanto, da celebração da promessa de compra e venda firmada pelo apelante em 10/09/2015.

Posteriormente, com o desmembramento da matrícula originária, a averbação da garantia hipotecária foi transportada para a matrícula da unidade autônoma (matrícula n° 55.893), nos termos da sistemática registral dos empreendimentos imobiliários.

Os documentos juntado aos autos pelo banco denota que por força do registro na matrícula nº 40.682, o recorrido já era possuidor do imóvel que o apelante adquiriu posteriormente da construtora, conforme consta do item 07 – descrição do imóvel, no quadro resumo do instrumento de abertura de crédito com garantia hipotecária firmada entre o requerido e a construtora em 24/06/2014 (fl. 37 do evento 17812839).

Nesse contexto, não subsiste dúvida de que, no momento da aquisição da unidade pelo apelante, a garantia hipotecária já se encontrava regularmente constituída e publicizada no registro imobiliário, circunstância que poderia ser constatada mediante simples diligência junto ao cartório competente.

Cumpre destacar que o registro imobiliário possui natureza constitutiva e publicidade
erga omnes
, de modo que incumbe ao adquirente, no exercício da diligência mínima exigível nas negociações imobiliárias, verificar previamente a existência de eventuais gravames incidentes sobre o bem objeto da aquisição. Essa providência poderia ser facilmente realizada mediante simples consulta ao registro imobiliário competente, oportunidade em que se evidenciaria a existência da hipoteca previamente constituída. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE FUNDADA EM COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CABIMENTO DA ACTIO. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BEM IMÓVEL PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE AVERBADA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, ANTERIORMENTE AO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA QUE EMBASA A PRETENSÃO. POSSE DO BEM ADQUIRIDA APÓS O REGISTRO DO GRAVAME JUDICIAL. BOA-FÉ DOS POSSUIDORES QUE NÃO SE ADMITE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CADEIA DE TRANSFERÊNCIAS DA POSSE DO IMÓVEL. PRIMEIRAS AQUISIÇÕES ANTERIORES À AVERBAÇÃO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA NO CASO, EM QUE A POSSE DOS EMBARGANTES FOI ADQUIRIDA APÓS A ANOTAÇÃO DO GRAVAME JUDICIAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro" (Súmula 84 do STJ).
A averbação da penhora no competente Registro de Imóveis conduz à eficácia erga omnes da constrição, pois possibilita a todos conhecer o gravame. Logo, não se pode acolher embargos de terceiro fundados em contrato particular de compra e venda não levado ao registro público se, no momento da celebração do pacto, já recaia sobre o bem gravame judicial devidamente averbado na matrícula do imóvel.
Não se afigura verossímel a boa-fé dos postulantes, porquanto não se desincumbiram do dever de cautela que pesa sobre qualquer adquirente, no sentido de verificar a matrícula do bem no Registro Imobiliário antes da concretização da compra. A boa-fé dos primeiros possuidores da cadeia de transferência da posse não implica automaticamente na boa-fé dos demais sucessores, que é derruída no caso de a aquisição pelo sucessor ter se dado após a averbação da penhora do bem na matrícula do imóvel, visto que, na hipótese, tinha plenas condições de conhecer a constrição que incidia sobre o bem. (TJ-SC - AC: 20080734758 Barra Velha 2008.073475-8, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 16/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA . CESSÃO DE DIREITOS. SUCESSIVAS AQUISIÇÕES. IMÓVEL. PENHORA . REGISTRO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE SUCESSIVO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA . CAUTELAS MÍNIMAS DO ADQUIRENTE. 1. É ônus da parte juntar aos autos o ato de penhora do imóvel para fins de elucidação da controvérsia. Entretanto, quedou-se inerte, em desatendimento ao art . 375, I, do Código de Processo Civil, não bastando afirmar que os requisitos do art. 799 do Código de Processo Civil não foram observados no processo originário. 2. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao preceito da estabilização da demanda, não havendo que se falar em matéria de ordem pública . 3. Forçoso reconhecer a má-fé do terceiro adquirente em virtude da existência de gravame na matrícula do bem em data anterior à cessão de direitos da embargante. 4.
O registro de penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento de terceiros, não havendo provas a serem produzidas capazes de afastar a referida presunção
. 5. É dispensável ao deslinde do litígio a ciência da data em que o imóvel saiu da posse da devedora original do embargado, visto que a informação indispensável é aquela que confirma a data em que a embargante comprou os direitos possessórios de um bem, possuidor de um gravame judicial, visto ser este o fator determinante para a não configuração da posse mansa e pacífica. 6. Nos termos do art . 844 do Código de Processo Civil, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. 7. O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros (Precedentes: REsp 1863952 / SP), de modo que, se houve o registro da penhora em data anterior à alienação, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo. 8 . É incumbência do terceiro adquirente demonstrar que adotou as cautelas necessárias para a compra de bem não sujeito a registro ( CPC, art. 792, § 2º). Ausente a comprovação, presume-se a má-fé. 9 . Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registo de Imóveis. Se esse conjunto de formalidades não é respeitado, a informalidade traz a consequência da insegurança jurídica aos demais possuidores desse bem . 10. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07222561720208070003 1614965, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 15/09/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

Destarte, não se pode transferir à instituição financeira o ônus decorrente da ausência de cautela do adquirente, mormente quando a garantia foi regularmente constituída no registro imobiliário antes da celebração do negócio jurídico invocado pelo apelante.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a súmula n° 308
1
se restringe às hipóteses relacionadas aos imóveis residenciais, não se estendendo aos imóveis de natureza comercial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA SOBRE UNIDADE OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 308/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Casa orienta que o entendimento cristalizado na Súmula 308/STJ aplica-se exclusivamente às hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, afastando-se, por conseguinte, a incidência do respectivo verbete sumular quando a citada garantia recair sobre imóvel comercial, como no caso dos autos.
1.1. De fato, "mesmo que comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, como é a situação dos autos. Precedentes" (AgInt no AgInt no REsp 1.682.434/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017). [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.844.770/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 08/02/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. INSCRIÇÃO DA HIPOTECA E REGISTRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte possui jurisprudência no sentido de não ser aplicável a Súmula 308/STJ nas hipóteses envolvendo contratos de aquisição de imóveis comerciais, portanto não submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH.
2. Mesmo que comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, como é a situação dos autos. Precedentes. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.290.882/RJ, Rel. Min. Convocado LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, j. 14/08/2018, DJe: 23/08/2018)

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a alegada boa-fé do adquirente, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a eficácia da garantia hipotecária regularmente constituída e publicizada antes da alienação da unidade imobiliária.

Outrossim, a quitação da obrigação assumida perante a construtora não extingue automaticamente a garantia hipotecária instituída em favor do agente financiador, tendo em vista que a extinção da hipoteca depende da satisfação da dívida garantida perante o credor hipotecário, não bastando o adimplemento da obrigação contratual entre comprador e construtora.

Ressalta-se, ainda, que não procede a alegação recursal de que o acordo celebrado e homologado nos autos da execução movida pelo banco em face da construtora (processo n° 0012026-61.2020.8.08.0024) seria suficiente, por si só, para justificar a reforma da sentença. Embora se reconheça a existência de composição naquele feito, não há nos autos demonstração de que tenha ocorrido o efetivo cancelamento da hipoteca que recai sobre a matrícula do imóvel objeto da presente demanda. Assim, enquanto subsistir o gravame no registro imobiliário, permanece íntegra a utilidade do provimento jurisdicional buscado nos embargos de terceiro, circunstância que impede a alteração do desfecho da sentença com fundamento exclusivo no referido acordo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência ora recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido/apelado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (SÚMULA 308, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384)

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)